Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Direito do consumidor e civil. Recurso inominado. Dívida informada em plataforma oficial. Valor incorreto. Pagamento efetuado. Quitação da dívida. Impossibilidade. Quantia paga que deve ser deduzida do saldo devedor. Inscrição indevida por breve período. Dano moral configurado. Quantum indenizatório minorado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela M3 Securitizadora contra a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a quitação de toda a dívida existente em nome do autor, atinente ao contrato no 522073007872007; b) determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes vinculados ao contrato em questão; c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O pedido contraposto formulado pela recorrente foi julgado improcedente.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese: A ilegitimidade do pagamento realizado pelo autor no valor de R$ 140,79, por meio de PIX, alegando tratar-se de montante equivocado, fruto de erro na plataforma SERASA, quando o valor correto da dívida seria R$ 1.407,90; a existência de mora do autor, com incidência de encargos moratórios conforme os artigos 394 e 395 do Código Civil; a inexistência de dano moral, afirmando que a situação se enquadraria como mero dissabor da vida cotidiana; subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, que o quantum indenizatório seja reduzido a um valor correspondente a um salário mínimo.
II. Questão em discussão
3. As questões a serem analisadas no presente recurso são: (i) A validade do pagamento realizado pelo autor no valor de R$ 140,79 e o reconhecimento da quitação da dívida; (ii) A manutenção ou não da condenação por danos morais; (iii) A eventual revisão do quantum fixado a título de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
(i) Da validade do pagamento realizado pelo autor
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Conquanto o autor tenha demonstrado o pagamento, certo é que foi insuficiente para a quitação da dívida com o credor. O débito discutido refere-se a um crédito do Banco BRB advindo de dívida do cartão de crédito do consumidor. O autor silenciou essa informação ao ajuizar a ação, mas na petição de ID 66174979 confirma a origem da relação obrigacional.
6. Portanto, a inscrição do nome do requerente no cadastro do SERASA foi regular, mas tornou-se ilegítima quando o credor-recorrente repassou dados incorretos à plataforma arquivista que, aliás, não concorreu para o ato ilícito.
7. Ao indicar o valor da dívida como sendo R$ 140,79, o credor assumiu o ônus da inscrição indevida com valor incorreto. Entretanto, tendo sido realizado o pagamento do valor lançado no cadastro mediante PIX, em 21.05.2024, o registro deve ser excluído. E a prova revela que a mesma anotação (valor e data de vencimento) permaneceu nos cadastros restritivos até 26.06.2024 (ID66173998).
8. A jurisprudência consolidada reconhece que a responsabilidade pela correção de eventuais erros nos valores informados ao consumidor é do credor ou de seu representante. Por essa razão, não se verifica conduta ilegítima da plataforma SERASA, que apenas publicizou o quanto informado por um dos seus clientes (M3 Securitizadora de Créditos S/A), mas que não aproveitará melhora em sua situação jurídica ante a ausência de irresignação recursal. Excluir a solidariedade nesse caso prejudicaria a situação da empresa recorrente, o que é vedado pelo princípio da reformatio in pejus.
9. Não é razoável supor que o consumidor, ao visualizar o valor informado na plataforma oficial, tenha acreditado que este era o montante devido quando, após manter contato com o credor, via PROCON, teve ciência do real valor da dívida.
10. O pagamento realizado pelo autor, com base no valor indicado, não deve ser considerado válido para quitação integral da dívida de R$ 1.407,90, por força do art. 320, do Código Civil, segundo o qual “A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”.
11. Impende registrar que não foi concedido desconto por parte do credor, tampouco renegociação da dívida que justificasse a aceitação do pagamento a menor para encerrar a obrigação.
(ii) Da condenação por danos morais
12. Todavia, a manutenção indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, após o pagamento daquele valor ali lançado ainda que por valor equivocado, caracteriza dano moral, no período entre 21.05.2024 (dia do pagamento) e 19.08.2024, quando o consumidor informou que o apontamento de R$140,79 fora excluído, e inserido o correto, no valor de R$1.407,90 (ID 66174977).
(iii) Da revisão do quantum indenizatório
13. O valor de R$3.000,00 fixado a título de danos morais encontra-se em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Este montante é adequado para casos em que a além da inscrição indevida, o nome do consumidor é mantido por período razoável na plataforma restritiva.
14. Assim, levando em consideração as nuances do caso concreto, tenho que a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) é adequada para atender os requisitos da responsabilidade civil.
IV. Dispositivo
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença, julgando improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de quaisquer débitos e de exclusão do nome do recorrido do cadastro restritivo de crédito, e reduzindo a condenação por dano moral para R$500,00 (quinhentos reais), mantida a forma de atualização. Fica mantida a determinação de exclusão do nome do consumidor do cadastro restritivo pelo valor pago (R$140,79), que inclusive deverá ser deduzido do valor original do débito oriundo do contrato n. 522073007872007.
16. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 320; CDC, arts. arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.